Tribunal: TJPA
Processo: 0801201-32.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801201-32.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANKE SISTEMAS DE COZINHAS DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: P . S . RIBEIRO REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0801201-32.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: FRANKE SISTEMAS DE COZINHA DO BRASIL LTDA

ADVOGADA: BRUNA GUAPINDAIA BRAGA DA SILVEIRA

ADVOGADO: GUSTAVO BUETTGEN

AGRAVADA: P. S. RIBEIRO REPRESENTAÇÕES LTDA

ADVOGADO: RUI GUILHERME CARVALHO DE AQUINO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DO ADVOGADO DA EXECUTADA. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM PELO JUÍZO DE ORIGEM. INALTERABILIDADE DA SENTENÇA NÃO VIOLADA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CIÊNCIA PRÉVIA DO ÓBITO E “NULIDADE DE ALGIBEIRA”. JULGAMENTO MONOCRÁTICO ADEQUADO (ART. 932, IV, CPC E ART. 133 DO RITJPA). EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por FRANKE Sistemas de Cozinhas do Brasil Ltda. contra decisão monocrática que, no AI nº 0801201-32.2020.8.14.0000, negou provimento ao recurso e manteve decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que chamou o feito à ordem, tornando sem efeito decisão anterior que reconhecera nulidade processual por falecimento do patrono e determinando a continuidade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir a validade do chamamento do feito à ordem após interposição de apelação, à luz do art. 494 do CPC; (ii) estabelecer se houve usurpação de competência do Tribunal; (iii) verificar a boa-fé da agravante ao arguir nulidade fundada no óbito do patrono, diante de prova de ciência prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento monocrático é válido, nos termos do art. 932, IV, do CPC e do art. 133 do RITJPA, especialmente porque o agravo interno assegura controle colegiado.

4.

O juízo de origem pode chamar o feito à ordem para corrigir vícios processuais e restabelecer o curso do cumprimento de sentença sem violar o art. 494 do CPC, quando não altera o mérito da sentença e atua no exercício do poder de direção do processo (CPC, art. 139, IX).

5.

Não há usurpação de competência: a matéria decidida no primeiro grau não invadiu o objeto do recurso pendente, preservando-se a hierarquia e o duplo grau.

6.

Restou comprovado que a agravante tinha ciência do falecimento do patrono desde 2015 (documentos de outro processo juntados aos autos), de modo que a arguição tardia configura “nulidade de algibeira”, repelida pelos princípios da boa-fé e da segurança jurídica (CPC, art. 5º; CF/1988, art. 5º, LV).

7.

O pedido de efeito suspensivo ao agravo interno é indeferido.

8.

Jurisprudência: STJ (REsp 769.935/SC; AgInt no REsp 1837482/PR), TRF-5 (AgInt 0800268-78.2019.4.05.0000) e TJ-GO (AR 5104773-82.2023.8.09.0000) amparam o afastamento de nulidade de algibeira e a legitimidade do chamamento à ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O juiz pode chamar o feito à ordem para corrigir decisão anterior e restabelecer o curso do processo, mesmo após interposta apelação, desde que não altere o mérito da sentença.

2.

A suscitação tardia de nulidade fundada em fato conhecido pela parte caracteriza nulidade de algibeira, incompatível com a boa-fé processual e a segurança jurídica.

3.

O julgamento monocrático pelo relator é adequado quando amparado no art. 932, IV, do CPC e no art. 133 do RITJPA, cabendo controle colegiado via agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 5º, 139, IX, 494, 1.010, § 3º, 1.012, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 5º, LV; RITJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 769.935/SC, DJe 25.11.2014; STJ, AgInt no REsp 1837482/PR, DJe 15.12.2023; TRF-5, AgInt 0800268-78.2019.4.05.0000, j. 06.06.2019; TJ-GO, AR 5104773-82.2023.8.09.0000, 2ª Seção Cível.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
FRANKE SISTEMAS DE COZINHAS DO BRASIL LTDA.
, contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0801201-32.2020.8.14.0000, que
negou provimento
ao recurso, mantendo decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, após reabrir prazo para apelação em razão do falecimento do patrono da agravante, tornou sem efeito a decisão anterior e determinou a continuidade da execução.

A decisão recorrida foi publicada com a seguinte ementa:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. FALECIMENTO DO ADVOGADO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. CHAMAMENTO À ORDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por FRANKE SISTEMAS DE COZINHA DO BRASIL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, no bojo de cumprimento de sentença da ação de indenização, que tornou sem efeito decisão anterior que havia reconhecido a nulidade dos atos processuais posteriores ao falecimento do único advogado da empresa, restabelecendo o curso normal do cumprimento da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão que torna sem efeito outra proferida anteriormente pelo mesmo juízo após o encerramento da fase de conhecimento; (ii) estabelecer se a atuação do juízo de primeiro grau violou a competência do Tribunal por deliberar sobre matéria recursal pendente; (iii) determinar se a parte agravante agiu de boa-fé ao postular a nulidade com fundamento no falecimento do patrono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo de origem pode chamar o feito à ordem para corrigir vícios processuais, inclusive de ofício, desde que não haja preclusão consumativa nem violação ao princípio da inalterabilidade da sentença, sobretudo quando ainda não houve trânsito em julgado da decisão interlocutória anterior.

4.

A atuação do juízo de origem não configurou usurpação de competência do Tribunal, pois a matéria discutida no agravo pendente é distinta da ora analisada, e o juízo agiu no exercício regular de seu poder de direção do processo.

5.

A empresa agravante tinha ciência inequívoca do falecimento do patrono desde 2015, conforme documentos de outro processo judicial juntados pela parte agravada, não havendo demonstração de boa-fé objetiva por parte da recorrente ao arguir a nulidade anos depois.

6.

A tentativa de reconhecimento de nulidade após resultado desfavorável configura "nulidade de algibeira", sendo vedada sua invocação tardia por parte que permaneceu inerte durante o trâmite processual, à luz dos princípios da boa-fé e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O juiz pode chamar o feito à ordem para corrigir decisão anterior e restabelecer o curso do processo, mesmo após a interposição de apelação, desde que não altere o mérito da sentença.

2.

A decisão que reconhece a nulidade de atos processuais fundada no falecimento do advogado deve ser analisada com cautela, sendo imprescindível a demonstração de que a parte não tinha ciência do óbito.

3.

A suscitação tardia de nulidade após ciência do resultado desfavorável caracteriza nulidade de algibeira, vedada pelo ordenamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 5º, 494, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 769.935/SC, DJe 25.11.2014; TRF-5, AgInt 0800268-78.2019.4.05.0000, j. 06.06.2019; TJ-GO, AR 5104773-82.2023.8.09.0000, j. s/r DJ”.

Em suas razões, o agravante suscita, em preliminar, a
inadequação
do julgamento
monocrático
, ao argumento de que não se enquadra nas hipóteses do art. 932, III-V, do CPC.

No mérito, sustenta a
ilegalidade
da decisão que chamou o feito à ordem em 12/12/2019, por entender que o Juízo de origem, após a interposição de apelação e apresentação de contrarrazões, não poderia tornar sem efeito decisão anterior que reconhecera nulidade processual (arts. 494, 1.010, §3º, e 1.012, do CPC).

Alega, ainda,
usurpação de competência
do Tribunal, além de afirmar sua
boa-fé
ao suscitar nulidade vinculada ao falecimento de seu patrono.

Requer, assim, o
efeito suspensivo
e a
reforma
da decisão agravada, a fim de restabelecer a decisão de 05/06/2019.

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pelo
desprovimento
do recurso, defendendo a
inexistência de efeito suspensivo
ao agravo interno (CPC e RITJPA), a
regularidade
do julgamento monocrático e o legítimo exercício do
poder de direção
do processo pelo Juízo
a quo
.

Ressalta a necessidade de preservar a
segurança jurídica
e de rechaçar a chamada
nulidade de algibeira
, destacando que a agravante tinha ciência do óbito de seu patrono.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso
, uma vez que preenchidos os requisitos legais.

Em razão da pertinência, entendo adequado transcrever parte da decisão recorrida:

“Por oportuno, cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso secundum eventum litis, cabendo ao Órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do decisum, sob pena de supressão de instância.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.” (in Curso de Direito Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p. 753).

Assim, pode-se afirmar que o Órgão ad quem está adstrito ao exame, no agravo de instrumento, dos elementos que foram objeto de análise pelo Juízo de origem. Não se admite o conhecimento originário pelo Tribunal de nenhuma outra matéria, haja vista que suprime do Juízo de 1º grau a possibilidade de analisá-la, em manifesta ofensa ao sistema processual vigente, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública.

Nesse diapasão, revela-se imperiosa a transcrição, de parte específica, do ato recorrido (PJe ID nº 429.781):

“Face ao petitório de fls. 1064/1070, chamo o processo à ordem e torno sem efeito a decisão de fl. 969.

Com efeito, consoante documentos de fls. 1071/1080, a parte demandada era sabedora do óbito do seu antigo patrono antes mesmo da prolação da sentença nos presentes autos, o que evidencia a possibilidade de habilitar representante postulatório aqui nesse processo, porém não o fez.

Alega a requerida que desconhecia a existência da presente causa, sendo que inclusive as duas únicas pessoas que outorgaram poder ao advogado Dr. Norberto Schwartz não mais trabalham na empresa pelo menos desde 2004, entretanto não fizeram prova disso com qualquer documento. Ademais, tal análise é perfunctória, máxime deveria a empresa, ao tomar conhecimento do óbito do seu único patrono, diligenciar no sentido de conhecer os processos existentes em que litiga, com o intuito de constituir e regularizar sua representação postulatória.

Tendo se quedado inerte, não pode vir ao seu alvitre em qualquer momento processual para então alegar a existência do óbito do advogado e requerer a nulidade de atos, devendo a parte comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5º, do CPC).

Digo que somente se dará a continuidade do cumprimento de sentença após o trânsito em julgado da presente decisão ou eventual decisão em contrário em sede recursal.

Intimem-se. Cumpra-se”.

Pois bem.

O recurso não merece ser acolhido.

Digo isso pois, a despeito da parte recorrente pontuar que a decisão objeto do presente agravo violou os postulados da inalterabilidade da sentença, da segurança jurídica e da hierarquia entre os graus de jurisdição, em verdade realocou o processo ao seu curso do cumprimento de sentença, uma vez que o chamamento à ordem, para além de não ter sido prolatado de ofício, tornou sem efeito ato do Juízo a quo que havia desconsiderado o trânsito em julgado de sentença:

“Da análise da publicação da sentença (abril/2016) de fls. 763/764, verifica-se que a requerida foi intimada através do advogado Dr. NOBERTO SCHWARTZ, falecido em 26/02/2014 (fl. 844).

Assim, nulos os atos processuais posteriormente praticados, ressalvadas as medidas de urgência determinadas pelo juiz (art. 265, I c/c art. 266 do CPC/73 e art. 313, I do CPC/15)

Nesse sentido, aresto do Superior Tribunal de Justiça:

MORTE DO ADVOGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORMENTE PRATICADOS. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. NOME DE ADVOGADO FALECIDO. NULIDADE. DEVER DE COMUNICAÇÃO SOBRE O FALECIMENTO DO PATRONO. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO. 1. A morte do advogado da parte impe a imediata suspensão do processo, desde a ocorrência do fato, sendo nulos os atos processuais posteriormente praticados, ressalvadas as medidas de urgência determinadas pelo juiz (CPC, art. 265, I, c.c. art.266). 2. É nula a intimação da sentença realizada durante a suspensão do processo, sobretudo quando no ato processual consta apenas o nome de advogado falecido, sendo irrelevante o fato de que outros profissionais representavam a mesma parte, se os dados dos demais procuradores não constou da respectiva publicação. Precedentes. 3. O ônus da parte em comunicar o falecimento de seu patrono deve ser interpretado cum grano salis, só se mostrando razoável sua exigência na hipótese em que inequívoca a ciência do falecimento do procurador, do que não cabe presunção. 4. Recurso especial provido (STJ, REsp 769935 SC, data de publicação 25/11/2014).

Do conjunto fático probatório dos autos não restou caracterizado que a empresa executada tinha ciência do falecimento de seu patrono, não havendo nenhum fato ou documento que ateste de maneira cabal o inequívoco conhecimento do óbito.

Ante o exposto, chamo o feito à ordem e torno sem efeito os atos processuais supervenientes à sentença. Entretanto, até eventual decisão recursal em contrário, tenho por prudente manter o bloqueio do valor no sistema Bacenjud, máxime haver decisão em sede de agravo de instrumento no sentido de manutenção do bloqueio.

Vale dizer que resta mantida a sentença de fls. 762/763 e já tendo a requerida habilitado novos patronos, intime-se a mesma acerca do referido decisium para, querendo, apresentar recurso dentro do prazo legal ou cumprir o determinado em seus termos.

Intimem-se. Cumpra-se”.

No tocante a essa irresignação, chamamento do feito à ordem pelo juiz, não se vislumbra qualquer óbice, considerando-se que o magistrado é o gestor do processo sendo sua obrigação intervir no tramite do processo quando verificar sua necessidade, como no caso em julgamento.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RÉU REVEL. DPU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . DEFESA POR NEGATIVA GERAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO OCORRÊNCIA . RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto em razão de decisão que chamou o feito à ordem, para não se conhecer da defesa do executado, e determinar o prosseguimento da execução. Entendeu o Juízo originário que a DPU juntou petição nos autos apresentando negativa geral quando, na realidade, deveria ter impugnado a execução por outro meio, haja vista que não alegou qualquer matéria passível de ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade . 2. Sustenta a ocorrência da preclusão consumativa pro iudicato, impossibilitando, assim, de o juízo rever suas decisões a qualquer tempo e sem requerimento das partes, nos termos do artigo 494 e 505 do CPC. 3. A exceção de pré-executividade é instrumento processual utilizado para atacar vícios existentes no título executivo, para o que exige a apresentação de defesa com relação à matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício pelo juiz, bem como prova pré-constituída, consoante inteligência da Súmula 393 do STJ . 4. Não é possível por meio desta via a apresentação de defesa por negativa geral com fundamento no parágrafo único do art. 341 do CPC, pois esta não é capaz de elidir a certeza e a liquidez do título executivo, o que só é possível por meio de provas robustas e inequívocas. 5 . A fumaça do bom direito não se encontra com a agravante, já que a exceção de pré-executividade é meio de defesa de matérias de ordem pública, não invocadas no caso.
6. Alega o agravante que o Juiz não pode rever suas próprias decisões quando não formulado requerimento de qualquer das partes. No tocante a essa irresignação - chamamento do feito à ordem pelo juiz -, não se vislumbra qualquer óbice, considerando-se que o magistrado é o gestor do processo e que, se pode fazê-lo quando requerido pela parte, também o pode de ofício, quando verificar algo no trâmite processual que necessite de sua intervenção .
7. Agravo de instrumento improvido”. (TRF-5 - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0800268-78.2019 .4.05.0000, Relator.: ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, Data de Julgamento: 06/06/2019, 3ª TURMA).

De mais a mais, a dispensa previa daqueles que outorgaram, em nome da empresa, poderes ao advogado falecido não afasta a responsabilidade da pessoa jurídica de que ao tomar conhecimento do óbito do seu único patrono, diligenciar no sentido de conhecer os processos existentes em que litiga, com o intuito de constituir e regularizar sua representação postulatória.

No caso, restou comprovado que a parte agravante, ao menos desde 05 agosto de 2015, já tinha ciência da morte do advogado, uma vez que em petição protocolada junto à 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Joinville/SC, nos autos do processo nº 0035557-13.2008.8.24.0038, a recorrente informou o falecimento do Dr. Noberto Schwart, conforme fez prova a agravada com a juntada da referida petição e do atestado de óbito (PJe Id nº 72.670.338 – p. 04/07 e 72.670.339 – p. 01/05).

Convém ressaltar, no ponto, que a “suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira e não pode beneficiar a parte que se utiliza de tal estratégia, inclusive na hipótese de nulidade absoluta, porque não se coaduna com o princípio da boa-fé, que deve nortear as relações jurídico-processuais” (TJ-GO - Ação Rescisória: 5104773-82.2023.8.09 .0000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). SILVÂNIO DIVINO DE ALVARENGA, 2ª Seção Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, mantendo integra a decisão recorrida”.

Pois bem.

O ponto central da controvérsia reside em verificar se a decisão monocrática merece reforma para reconhecer a ilegalidade do chamamento do feito à ordem realizado pelo juízo a quo, após a interposição de apelação e apresentação de contrarrazões, em razão do falecimento do patrono da agravante.

No caso, a decisão monocrática negou provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a legitimidade do poder de direção do processo exercido pelo magistrado, afastando a tese de usurpação de competência e rechaçando a alegação de nulidade, por caracterizar-se como típica hipótese de
nulidade de algibeira
, vedada pelo sistema processual em face da
boa-fé objetiva
.

Bem examinados os autos, não assiste razão à agravante.

Inicialmente, quanto à alegação de inadequação do julgamento monocrático, o art. 932, IV, do CPC e o art. 133 do RITJPA autorizam o relator a decidir unipessoalmente quando houver jurisprudência dominante ou matéria já pacificada. A decisão monocrática limitou-se a aplicar tais balizas, sem que disso decorra nulidade, especialmente porque a presente interposição de agravo interno possibilita o controle colegiado.

No mérito, verifica-se que o juízo de origem, ao tornar sem efeito decisão anterior, não proferiu nova sentença, mas apenas exerceu poder de direção processual, conferido pelo art. 139, IX, do CPC.

Ademais, a regra do art. 494 do CPC não impede que o magistrado reveja ato decisório anterior, quando indispensável à regularidade e coerência do processo.

Ressalte-se, ademais, que a jurisprudência do STJ firmou
“o entendimento de que ‘a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta’ ( REsp 1.714.163/SP, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI , Terceira Turma, DJe 26/09/201)”.
(STJ - AgInt no REsp: 1837482 PR 2019/0270897-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 07/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023).

Nesse contexto, a decisão monocrática corretamente destacou que a agravante tinha ciência do falecimento de seu patrono e permaneceu inerte por longo período, de modo que não pode agora pretender valer-se da própria inércia para rediscutir matéria já superada.

Assim, a decisão agravada deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo-se a decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento, com o indeferimento do pedido de efeito suspensivo.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/09/2025